Tribunal: TJES
Processo: 0000639-11.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-11.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO ANTIGA. IRRELEVANTE.

1. Munida da informação de um indivíduo, que pormenorizou as características do acusado, a guarnição se dirigiu ao local informado, lá o encontrando, oportunidade em que a busca pessoal foi realizada e a droga apreendida, atuação que se sucedeu conforme o art. 244, do CPP, de modo que a busca pessoal está lastreada em fundada suspeita e isenta de subjetivismo.

2.
"O
s depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
(...)”
(Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal).

3. Os depoimentos policiais em juízo contribuíram no deslinde do fato delituoso, ostentando coerência e sendo merecedores de credibilidade.

4. O STJ entende que “
o fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes”
(AgRg no HC n. 733.090/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO CESAR RODRIGUES

contra a sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, aplicando uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a busca pessoal ocorreu sem fundadas suspeitas, o que levaria à nulidade de toda a prova produzida. Aduz, também, que inexistem provas suficientes para a condenação. Pugna, por fim, pela aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO CESAR RODRIGUES

contra a sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, aplicando uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a busca pessoal ocorreu sem fundadas suspeitas, o que levaria à nulidade de toda a prova produzida. Aduz, também, que inexistem provas suficientes para a condenação. Pugna, por fim, pela aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Consoante a denúncia, policiais militares, durante patrulhamento pelo bairro Ilha Dos Ayres, foram abordados por uma pessoa que não quis se identificar, a qual informou que um indivíduo, sem camisa, bermuda verde e bicicleta branca, comercializava entorpecente na Rua Aristides Lobo, no mesmo bairro. Em posse das informações, a guarnição policial se dirigiu ao local informado.

Ao chegarem, os policiais visualizaram indivíduo com as mesmas características informadas. Ao perceber a aproximação da guarnição, o indivíduo dispensou o que carregava (uma pedra da substância conhecida como crack). Diante da fundada suspeita, foi dado voz de abordagem e identificado o indivíduo como Paulo Cesar.

Submetido à busca pessoal, foi encontrado com o acusado a quantia de R$ 312,00 (trezentos e doze reais) e a quantidade de 35 (trinta e cinco) pedras de crack e 02 (dois) pinos de cocaína, acondicionada no guidão da bicicleta.

Ao realizar busca pelos arredores do local da abordagem, a guarnição encontrou 11 (onze) pedras de crack, 38 (trinta e oito) pinos de cocaína, 26 (vinte e seis) papelotes de cocaína, 39 (trinta e nove) buchas de maconha e uma munição de arma de fogo.

Quanto à busca pessoal, a doutrina nos fornece balizas para a sua correta realização, afirmando que “
outro ponto fundamental para legitimar a busca pessoal é haver fundada suspeita. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige que seja fundada a suspeita, o que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se unicamente de sua experiência ou pressentimento, necessitando ainda de algo mais palpável, como a denúncia feita por um terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de direito processual penal.
18. ed. 2021, p. 579).

Partindo dessa ideia, observo que os policiais, a partir de informação de um indivíduo, que pormenorizou as características do acusado, se dirigiu ao local informado, lá o encontrando, oportunidade em que a busca pessoal foi realizada e a droga apreendida.

Nessa linha, não vejo ilicitude no proceder dos agentes policiais. Esta Câmara Criminal, em hipótese semelhante, se manifestou no sentido de que “
a abordagem foi devidamente justificada, já que os policiais receberam informação sobre um indivíduo que traficava em frente a uma residência, havendo descrição da roupa que esse vestia. Quando avistado pela guarnição, o acusado jogou a sacola com entorpecentes para dentro da residência e empreendeu em fuga, circunstância que justifica a abordagem e busca pessoal, realizadas
” (Apelação Criminal, processo nº. 0003789-34.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, data: 07/12/2023).

Afasto, portanto, a tese de ilicitude na busca pessoal, visto que ausente qualquer subjetivismo policial, estando a atuação dos agentes pautada nos exatos termos do art. 244, do CPP.

Na sequência, sustenta a Defesa a falta de provas para a condenação, ao argumento de que os policiais, indagados em juízo, não indicaram qualquer ato de traficância.

Primeiro, quanto à
materialidade
, verifico que os elementos dos autos são suficientes para sua comprovação, destacando-se Boletim Unificado, o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e o Laudo de Exame Químico.

De igual sorte, a
autoria
restou confirmada pela prova testemunhal em sede judicial.

O PM Ranieri Vieira Cardoso declarou que o acusado, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou uma pedra de crack que trazia consigo. Frisou que no guidão da bicicleta do réu estavam acondicionados mais entorpecentes. Ressaltou, ainda, que apesar de haver outras pessoas no local, somente identificou o acusado com características informadas pelo cidadão que realizou a denúncia.

Em igual norte, o Policial Militar Thagton Deziderio Suave declara que visualizou o acusado dispensando uma pedra de crack e, na bicicleta de sua propriedade, foram apreendidos mais drogas.

Interrogado, o acusado negou os fatos, porém a versão se encontra na contramão da detalhada exposição do contexto criminoso feita pelos agentes militares em juízo.

É de se reiterar a mansa jurisprudência desta Câmara Criminal no sentido de que
“
o
s depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
(...)”
(Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal).

Por fim, almeja a Defesa a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, ao argumento de que a condenação anterior é muito antiga (2005).

A despeito de respeitável o argumento, entende o STJ que “
o fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes”
(AgRg no HC n. 733.090/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Portanto, à vista de todos os fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.